Tribunal: STF
Processo: RE 1299841
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:
    “PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE AÇÃO COLETIVA AJUIZADA POR SINDICATO. LEGITIMIDADE SINDICAL QUE BENEFICIA A TODOS OS MEMBROS DA CATEGORIA NA BASE TERRITORIAL DA RESPECTIVA ENTIDADE SINDICAL. 1. O sindicato, como substituto processual, tem legitimidade extraordinária conferida pela Constituição (o art. 8º, III) para a defesa judicial de interesses coletivos de toda a categoria, e não apenas de seus filiados, não se exigindo apresentação de relação nominal dos filiados e autorização expressa de cada um deles para demandar em juízo, restrição aplicável apenas às associações. 2. Considerando o princípio constitucional da unicidade sindical (art. 8º, II da CF/88), a formação da coisa julgada material nos autos de ação coletiva promovida por sindicato beneficia a todos os membros da categoria nos limites da base territorial da respectiva entidade sindical. 3. No caso concreto, a sentença em ação coletiva obtida por sindicato que tem por base o Estado da Bahia não aproveita ao autor, que nunca teve ligação com aquela entidade e é residente em diverso estado da federação. 4. Verba honorária majorada em 10% sobre o valor fixado (art. 85, § 11, CPC), permanecendo as obrigações decorrentes da sucumbência sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do art. art. 98, § 3º do CPC.”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 8º, III, da CF. Sustenta, em essência, que “a sentença coletiva que julgar procedente pedido referente a direitos individuais homogêneos possui eficácia erga omnes em relação aos membros da categoria representada pela entidade sindical. Conforme referido, a noção de categoria independe de limitações geográficas, alcançando todos os indivíduos que possuam algum vínculo em razão de sua ocupação profissional”.
    A pretensão recursal não merece prosperar. A parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema. Tal como redigida, a preliminar de repercussão geral apresentada poderia ser aplicada a qualquer recurso, independentemente das especificidades do caso concreto, o que, de forma inequívoca, não atende ao disposto no art. 543-A, § 2º, do CPC.
    Como já registrado por este Tribunal, a simples descrição do instituto da repercussão geral não é suficiente para desincumbir a parte recorrente do ônus processual de demonstrar de forma fundamentada porque a questão específica apresentada no recurso extraordinário seria relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico e ultrapassaria o mero interesse subjetivo da causa (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 
    Ademais, incide na hipótese a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que afasta o cabimento de recurso extraordinário nos casos em que o deslinde da controvérsia depende previamente do exame de legislação infraconstitucional. No caso dos autos, note-se que o acórdão recorrido consignou o seguinte:
    “Na ação coletiva n. 0016898-35.2005.4.01.3400, o Sindicato dos Bancários da Bahia obteve o reconhecimento do direito dos substituídos a não incidência do imposto de renda sobre as contribuições vertidas às entidades de previdência privada no período de 01.01.1989 a 31.12.1995. 
    A parte exequente, residente em Arapongas/PR, não trouxe aos autos qualquer prova de que se enquadraria entre os beneficiados pela sentença proferida nos autos da referida demanda, isto é, que tenha laborado como bancário no período de 1989 a 1995 na base territorial do sindicato autor da ação coletiva. 
    Assim, considerando que a eficácia da sentença coletiva está delimitada à base territorial da entidade sindical, de modo que somente os integrantes da categoria domiciliados no território de atuação da entidade sindical estão abrangidos pela decisão transitada em julgado, a sentença de primeiro grau deve ser mantida. 
    Ademais, como referido na sentença, "o título executivo em questão não abrange todos os trabalhadores bancários do Brasil, no período de 01/01/1989 a 31/12/1995, mas apenas aqueles que constaram da relação apresentada pelo próprio sindicato na ação originária, conforme expressamente consignado no pedido exordial formulado na ação coletiva." 
    Com efeito, dissentir das conclusões adotadas demandaria tão somente o reexame da legislação infraconstitucional pertinente, providência vedada nesta fase processual. Confiram-se:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO COLETIVA AJUIZADA POR ENTIDADE SINDICAL. LIMITAÇÃO TERRITORIAL. ARTIGO 2º-A DA LEI 9.494/1997. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. APLICABILIDADE. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 754.986-AgR, Rel. Min. Luiz Fux) 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Processual civil. Prequestionamento. Ausência. Ação coletiva. Limites territoriais da eficácia da decisão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Reexame. Impossibilidade. Violação do princípio da reserva de plenário. Inexistência. Precedentes. 1. Inadmissível o recurso extraordinário se o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A questão sobre a limitação territorial da eficácia da decisão proferida em ação coletiva proposta por sindicato restringe-se ao âmbito infraconstitucional. 3. Agravo regimental não provido.” (RE 862.020-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli) 
    Vejam-se as seguintes decisões monocráticas com trânsito em julgado no mesmo sentido: RE 1.166.937/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes; RE 1.268.568/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; RE 1.157.164/RS, Relª. Minª. Cármen Lúcia; RE 1.2201.81/RS, Rel. Min. Luiz Fux; RE 1.166.939/PR, sob a minha relatoria. 
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita ao recorrente, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015.
    Publique-se. 
          Brasília, 1º de fevereiro de 2021
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator